Tribunal: TJDFT
Processo: 0716469-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO. OBRA ARTÍSTICA. LEI No 9.610/1998. AUTORIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reformar a Sentença recorrida, considerando que, sem o regular registro da autoria da obra artística, os meios de prova carreados pelo autor são inábeis a confirmar a veracidade da narrativa fática, revelando-se escassos os elementos a evidenciar a titularidade da obra, mormente quando o autor dispensa a produção de prova pericial.
4. Para além da convicção de que o acervo fático-probatório – frisa-se: analisado em sua completude, o que inclui a declaração emitida unilateralmente por terceiro – não garante tangibilidade ao alegado pela parte autora, inexiste ineditismo da composição e da expressão capaz de dar guarida ao direito autoral vindicado.
5. Desprovida de proteção jurídica, porquanto sem assinatura ou registro da obra, não pode o seu suposto autor auferir os lucros dela originados durante o período do anonimato, tornando-se despicienda a confissão da embargada quanto ao seu uso comercial.
6. Recurso conhecido e não provido.